Tribunal: TJMT
Processo: 0015715-42.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015715-42.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULA REGINA CALESTINI GAIOTTO - CPF: 268.903.198-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – SERVIDOR PARADIGMA – CARGO DIVERSO – NULIDADE DA SENTENÇA

–

RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo apelante, há que se declarar nula a sentença a fim de seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paula Regina Calestine Gaiotto, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0015715-42.2013.8.11.0003
, proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 67968474 – Páginas 01 a 13).

A parte Apelante pretende a reforma da sentença, porque, em que pese ao laudo pericial ter apontado uma perda salarial de 13,05%, o Juízo
a quo
extinguiu o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Aduz que, diante do teor das leis estaduais que encontram-se anexadas aos autos, ficou comprovado que não houve reestruturação da carreira, mas reajuste salarial, e que, após a apuração da defasagem de 13,05%, encontrada pelo Perito Judicial nomeado, deveria o Magistrado singular prolatar sentença, reconhecendo o direito da Apelante, e não, ignorar um laudo pericial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 67968482).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo oportuno julgamento da demanda, sem a participação processual do Ministério Público (id. 69670487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paula Regina Calestine Gaiotto, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0015715-42.2013.8.11.0003
, proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 67968474 – páginas 01 a 13).

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária 22441/2015, manteve a sentença que determinou a incorporação das diferenças à remuneração da Requerente, a serem apuradas na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou assistente técnico e ambas as partes apresentaram quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa sorte, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que assim constou no laudo pericial:

[...]

Para efeito de calcular o percentual decorrente ao processo de conversão de Cruzeiro Real para URV, consideramos apenas o SALÁRIO (fls 398/404), conforme abaixo:

Mês de competência

Salário em Cruzeiro Real

URV do último dia do mês de competência

Valor do salário em URV

11/93

48.000,00

238,32

201,41

12/93

56.676,00

327,90

172,84

01/94

67.535,12

458,16

147,40

02/94

110.960, 20

637,64

174,02

Média aritmética

173,92

03/94

181.511,60

194,95

Verifica-se, contudo, que, ao proceder ao cálculo, o perito, considerou que a Apelante ocupava o mesmo cargo do servidor paradigma FRANCISCO WAGNER LOPES SIMPLÍCIO, médico, utilizado para apuração do pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, como se o aludido servidor recebesse iguais vencimentos aos da Apelante.

Dessa forma, o laudo pericial não considerou a situação específica da Apelante, já que ocupa cargo diverso (Profissional Técnico Nível Superior Servidor Saúde SUS – id. 67963236 - pág. 3) daquele ocupado pelo servidor paradigma (Médico – id. 67963236 - pág. 7), razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, considerando a situação específica do cargo ocupado pela Apelante.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, n. 6.583/94, 7.360/200 e 8.269/2004, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo e promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021